Tribunal: TJMT
Processo: 1028839-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028839-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERSON FERREIRA PAES JUNIOR - CPF: 616.092.771-04 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLA GONÇALVES CARVALHO (APELADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ODONTÓLOGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL. REDUÇÃO INDEVIDA DO PERCENTUAL DE 40% PARA 20%. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença concessiva de segurança que reconheceu o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de odontólogo, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), nos termos da Lei Municipal no 2.046/1993. A sentença também anulou o ato administrativo que havia reduzido o percentual para 20%, com fundamento na Lei Municipal no 1.752/1990, alterada pela Lei no 8.798/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Municipal no 2.046/1993, que assegura o pagamento de adicional de insalubridade de 40% aos odontólogos, foi revogada pela Lei Municipal no 1.752/1990, com redação dada pela Lei no 8.798/2016, que impõe requisitos gerais para a caracterização e graduação do adicional de insalubridade com base em laudo técnico.

III. Razões de decidir

3. A norma especial que fixa o adicional de insalubridade de 40% para os odontólogos (Lei Municipal no 2.046/1993) permanece vigente, pois não foi revogada de forma expressa, nem é incompatível com a norma geral posterior.

4. A Lei Municipal no 1.752/1990, com as alterações da Lei no 8.798/2016, estabelece critérios gerais para todos os servidores públicos municipais, sem revogar ou alterar expressamente os dispositivos específicos que tratam da categoria dos odontólogos.

5. A revogação tácita, conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da LINDB, exige incompatibilidade ou regulação integral da matéria pela norma posterior, o que não se verifica no caso.

6. A Administração Pública não pode, por ato administrativo ou interpretação extensiva de norma geral, suprimir direitos expressamente assegurados por legislação específica vigente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da hierarquia normativa.

7. O ato administrativo que reduziu o percentual do adicional de insalubridade, com base em laudo técnico, é ilegal por contrariar norma específica que assegura valor superior à categoria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. A norma específica que assegura adicional de insalubridade de 40% aos odontólogos municipais (Lei Municipal no 2.046/1993) não foi revogada pela legislação geral posterior que institui critérios técnicos para concessão do benefício. 2. A Administração Pública não pode, com base em norma geral ou em laudo técnico, restringir direito funcional previsto expressamente em lei especial vigente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 7o, XXIII; LINDB, art. 2o, §§ 1o e 2o, art. 1° Lei Municipal no 2.046/1993, art. 70 Lei no 8.798/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, 1a C. Cível, 0000601-54.2016.8.16.0024, Almirante Tamandaré, Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, J. 10-2-2020; TJ-MT 1004846-90.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028839-89.2024.8.11.0003, impetrado por
GERSON FERREIRA PAES JÚNIOR
, concedeu a ordem de segurança pleiteada, declarando nulo o ato administrativo praticado pela Secretária Municipal de Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis, Carla Gonçalves Carvalho, e pelo Prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) no 4.394, de 25/02/2019, determinando, por conseguinte, o restabelecimento do adicional de insalubridade ao grau máximo (40%), nos termos do art. 1o da Lei Municipal no 2.046/93.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que o impetrante não possui direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40%, sob o argumento de que a Lei Municipal no 2.046/93 teria sido expressamente revogada pela Lei Municipal no 226/2016.

Assevera que o servidor atualmente recebe o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, elaborado com base em critérios legais e nas condições reais do ambiente de trabalho.

Afirma a inexistência de direito líquido e certo, haja vista a ausência de prova pré-constituída, o que inviabiliza o uso do mandado de segurança, dado seu caráter documental e a impossibilidade de dilação probatória.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, com os consectários legais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora em Id. 277098875.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 290525946).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença concessiva de segurança, que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante, servidor público municipal ocupante do cargo de odontólogo, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), nos termos da Lei Municipal no 2.046/1993. A sentença determinou, ainda, a anulação do ato administrativo que havia reduzido o referido adicional para 20%, fundamentado na Lei Municipal no 1.752/1990, com as modificações introduzidas pela Lei no 8.798/2016.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se a Lei Municipal no 2.046/1993 permanece vigente ou se foi revogada pela Lei Municipal no 1.752/1990, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 8.798/2016.

O adicional de insalubridade está previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”
.

Analisando-se os autos, constata-se que o Impetrante, ora Apelado, é servidor efetivo municipal investido no cargo de odontólogo, percebendo adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40% (quarenta por cento), em conformidade com o disposto na Lei Municipal no 2.046/93, que estabelece:

Artigo 1°. A remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, compreende o salário base referente ao Nível VIII,
acrescido de 40% (Quarenta por Cento) de Adicional de Insalubridade
e do valor correspondente à Produtividade. (g.n)

A Lei Municipal no 1.752/90, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com redação dada pela Lei Municipal no 8.798/2016, especialmente em seu artigo 70, passou a exigir Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores que habitualmente desempenham suas funções sob condições insalubres,
in verbis
:

Art. 70. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional.

Nesse contexto, as autoridades apontadas como coatoras, em cumprimento ao disposto no §1o do art. 70 e no art. 71 da Lei Municipal no 1.752/90, realizaram o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, com base no qual promoveram a redução do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento), em razão do enquadramento do cargo exercido pelo autor como de grau médio de insalubridade.

Todavia, nos termos do artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a revogação tácita somente se verifica quando houver incompatibilidade entre os dispositivos legais ou regulação integral da matéria anteriormente tratada. Vejamos:

Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1° A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare
, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2° A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes
, não revoga nem modifica a lei anterior.
(g.n)

No caso sub judice, nenhuma dessas hipóteses se verifica. A nova legislação, introduzida pela Lei Municipal no 8.798/2016, restringiu-se a fixar parâmetros gerais e sistemáticos para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais em geral, sem dispor, de forma expressa, sobre a revogação da norma especial prevista na Lei Municipal no 2.046/93, a qual disciplina, de maneira específica, o adicional de insalubridade dos profissionais da odontologia.

Assim, a norma geral posterior, que trata do adicional de insalubridade para todos os servidores municipais, não revogou nem restringiu os direitos previstos em legislação especial anterior, que regula especificamente o adicional devido aos odontólogos.

Logo, é evidente que o ato impugnado, que reduziu o adicional de insalubridade do cargo ocupado pelo Apelado para 20% (vinte por cento), revela-se ilegal, por violar frontalmente a legislação especial vigente, especificamente o artigo 1o da Lei Municipal no 2.046/93, vinculante para a Administração Pública.

Dessa forma, impõe-se, necessariamente, sua anulação no âmbito do controle de legalidade.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OCUPANTE DO CARGO DE ODONTÓLOGO
- DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CÁLCULO COM BASE NO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 23/2012, QUE DISPÕE SOBRE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ -
NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A NORMA GERAL
, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, LEI COMPLEMENTAR No 19/2011 – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ASSEGURAR QUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDA SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR, 1a C. Cível, 0000601-54.2016.8.16.0024, Almirante Tamandaré, Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES, J. 10-2-2020) (g.n)

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NA LEI MUNICIPAL No 1.752/90, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI No 8.798/2016 – AFRONTA À LEI MUNICIPAL No 2.046/93 – CONFLITO APARENTE DE NORMA – CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, o que não se observa no caso, porquanto a Lei Municipal no 1.752/90, com redação alterada pela Lei no 8.798/2016, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é norma geral posterior que não revogou expressamente ou regulamentou especificamente o teor do disposto no art. 1o da Lei Municipal no 2.046/93, dispondo sobre a remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, esta última prevalecente por critério de especialidade.

2. Tratando-se de ato administrativo ilegal, sua anulação com efeitos ex tunc se impõe, para restabelecer a remuneração do adicional de insalubridade no grau máximo, conforme art. 1o da Lei Municipal no 2.046/93.

(N.U 1004846-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (g.n)

Isto posto, como bem assentado na sentença de primeiro grau, a prevalência da legislação especial deve ser reconhecida com base nos princípios da legalidade e da hierarquia normativa, sendo vedado ao administrador público — por meio de interpretação extensiva ou de critérios genéricos — restringir direito funcional assegurado expressamente por lei vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025